Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-23.2019.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001832-23.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIETA VITORIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 023.062.691-22 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp nº. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, no caso em que não houver condenação e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001832-23.2019.8.11.0028

EMBARGANTE:

MARIETA VITORIA DE ARRUDA E SILVA

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIETA VITORIA DE ARRUDA E SILVA
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id 113548482), sob a minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante para
converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para pensionista do INSS, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização do TED e, ainda, determinar a repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Em suas razões recursais de Id 115042962
, a embargante alega a ocorrência de contradição no tocante aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, caso mantido o valor dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nada receberá por seu trabalho a título de honorários, pois os valores são considerados ínfimos quando levado em consideração a restituição na forma simples e o pequeno valor do empréstimo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente fixação dos honorários por equidade ou sobre o valor da causa.

A parte embargada apresentou manifestação (Id 115873497), pugnando pela rejeição do
s presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIETA VITORIA DE ARRUDA E SILVA
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id 113548482, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, e, considerando que os descontos ainda estão sendo efetivados, não há falar em prescrição.

Quanto aos danos materiais, em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, o que não ocorreu na espécie.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista do INSS, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se
que a embargante assevera a ocorrência de contradição no v.
acórdão
, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade ou sobre o valor da causa, porquanto, da forma como estipulada, não resultará em quantia apta a remunerar o trabalho prestado pelo profissional da advocacia.

Entendo que razão assiste a embargante.

De início, destaco que o valor do empréstimo discutido nestes autos, conforme contrato acostado no Id 104448003, foi de
R$1.100,00 (mil e cem reais)
, com descontos mensais na ordem de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Em julgamento Colegiado, o
recurso
de apelação da autora, ora embargante, fora parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência, convertendo-se, via de consequência, o cartão de crédito em empréstimo consignado, com alteração da taxa de juros remuneratórios e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.

Com isso,
considerando que a autora-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, houve a inversão do ônus da sucumbência, com a determinação de que a instituição bancária requerida, aqui embargada, arque
integralmente
com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença.

Ocorre que quanto ao tópico, a Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a
ordem de preferência
para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no
julgamento
do REsp nº. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro
deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pela Corte Superior, e diante dos valores discutidos nos autos (R$1.100,00), é de clareza solar que a condenação do banco embargado na restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, se houver, após apuração por liquidação de sentença, representará
quantia ínfima
em relação aos honorários de sucumbência, restando evidente a necessidade de sua fixação pelo critério da equidade, na forma do que estabelece o § 8º do art. 85 do CPC, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recentemente
, aliás, este tema foi objeto de apreciação por esta c. Câmara julgadora, em aresto assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC
– RECURSO ACOLHIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10002184620208110028 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, o valor dos
honorários
advocatícios deve ser arbitrado por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono da embargante, o qual fixo o montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 8º
do art.
85
do
CPC
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para sanar o vício apontado,
fixando o montante de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022